Tribunal: TJMT
Processo: 1024767-98.2020.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024767-98.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CLEYTON PALOPOLI DA CRUZ - CPF: 910.902.291-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ESPÓLIO. SÚMULA 392/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, ajuizada em face de pessoa já falecida à época da propositura da ação, por ausência de pressuposto processual.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível redirecionar a execução fiscal ao espólio do contribuinte quando o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação, e se houve violação ao princípio da não surpresa na extinção do feito.

III. Razões de decidir:

3. Não há nulidade da sentença por decisão surpresa quando se trata de matéria de ordem pública, como a ausência de pressuposto processual, passível de reconhecimento de ofício.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, conforme a Súmula n. 392, veda a substituição do sujeito passivo da CDA, exceto nos casos de erro formal ou material, o que não se verifica na hipótese.

5. O falecimento do contribuinte antecedeu o ajuizamento da execução fiscal, tornando impossível a citação válida e o redirecionamento da cobrança para o espólio, sem que isso configure nulidade do título executivo.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. Não é possível redirecionar execução fiscal ao espólio do devedor quando o contribuinte faleceu antes do ajuizamento da ação. 2. A alteração do sujeito passivo na certidão de dívida ativa, após o ajuizamento da execução, é vedada pela Súmula n. 392 do STJ
.
”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 32 e 34; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.429/AP, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14.10.2024, publicado no DJe em 16.10.2024; TJMT, apelação cível n. 1037441-09.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06.11.2024, publicado no DJe em 12.11.2024; TJMT, agravo interno n. 1035386-90.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.12.2024, publicado no DJe em 19.12.2024; TJMT, apelação cível n. 1014469-47.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2024, publicado no DJe em 21.5.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1024767-98.2020.8.11.0003 manejada contra
CLEYTON PALOPOLI DA CRUZ
, extinguiu o feito, por falta de pressuposto processual, em razão do falecimento do executado antes do ajuizamento do feito.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte apelante, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da não surpresa, positivado no artigo 10 do Código de Processo Civil, por não ter oportunizado a prévia manifestação às partes antes da extinção do feito. No mérito, defende ser possível o aditamento da peça inicial, nos casos de falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação, pelo princípio da
saisine
.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença, visando ao prosseguimento do feito.

Não há contrarrazões.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelante sustenta nulidade da sentença, por violação ao princípio da não surpresa (artigo 10, CPC).

No caso
sub judice
, o d. Juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
do executado, ante o óbito anterior ao ajuizamento da execução fiscal, bem como a impossibilidade de redirecionamento ao espólio, razão pela qual extinguiu o feito.

Com efeito, embora não tenha sido oportunizada previamente às partes a manifestação específica acerca da matéria relativa à ilegitimidade passiva — questão não suscitada até então — não há violação ao artigo 10 do CPC, pois o
decisum
limitou-se ao exame das condições da ação, aferidas desde a propositura, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
5. Não há decisão surpresa na hipótese, visto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que "
as questões relativas à análise dos pressupostos processuais e das condições da ação constituem decorrência lógica da propositura da demanda inicial, que são analisados à luz da teoria da asserção, a partir da narrativa da petição inicial
" (AgInt no AREsp n. 2.250.065/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 25/10/2023). [...]”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.429/AP, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14.10.2024, publicado no DJe em 16.10.2024).
[sem destaque no original].

Além disso, o c. STJ entende que não há violação ao princípio da não surpresa quando, da interposição do recurso, já vigia, na instância para a qual foi dirigido, entendimento diverso ou contrário à pretensão recursal, como se verifica no presente caso, especialmente diante da vedação à modificação do sujeito passivo da execução fiscal, preconizada pela Súmula n. 392/STJ (ex vi STJ, AgInt no RMS n. 71.987/SC, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25.9.2023, publicado no DJe em 28.9.2023).

Por outro lado, ainda que se admitisse entendimento diverso, isso não alteraria o desfecho, pois é pacífico, neste Órgão Fracionário, que a execução fiscal ajuizada contra pessoa já falecida antes da citação implica ilegitimidade passiva e impede o redirecionamento ao espólio. Precedentes: apelação cível n. 0005751-24.2017.8.11.0055, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo; apelação cível n. 1000119-38.2021.8.11.0094, relatora Desa. Maria Helena Bezerra Ramos; apelação cível n. 0009241-45.2016.8.11.0037, relatora Desa. Maria Erotides Kneip.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT).

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1024767-98.2020.8.11.0003 manejada contra CLEYTON PALOPOLI DA CRUZ, extinguiu o feito, por falta de pressuposto processual, em razão do falecimento do executado antes do ajuizamento do feito.

Nas razões recursais, o apelante sustenta ser possível redirecionar a execução ao espólio, mediante aditamento da inicial.

Pois bem.

É evidente o entendimento deste e. Sodalício sobre a possibilidade de ajuizamento de execução fiscal em face do espólio, quando este possui responsabilidade tributária, nos termos da legislação aplicável. Precedentes: TJMT, apelação cível n. 1037441-09.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06.11.2024, publicado no DJe em 12.11.2024; TJMT, agravo interno n. 1035386-90.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.12.2024, publicado no DJe em 19.12.2024.

No caso, o executado faleceu no ano de 2012, e a execução fiscal foi ajuizada apenas em 2020, quase oito anos após o óbito. Além disso, a demanda foi proposta em face do próprio falecido e não do espólio:

Ocorre que o c. Superior Tribunal de Justiça veda o redirecionamento da execução mediante a alteração do sujeito passivo, consoante dispõe a Súmula n. 392/STJ:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
”
[sem destaque no original].

Em consonância com tal orientação, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in verbis
:

“[...]
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo. 2. O óbito da parte devedora ocorrido antes da citação obsta o redirecionamento e o prosseguimento da execução.

3. Nos termos da Súmula n. 392 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA
. 4. Recurso não provido
.” (TJMT, apelação cível n. 1014469-47.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2024, publicado no DJe em 21.5.2024).
[sem destaque no original].

De fato, a modificação do sujeito passivo não se limita a erro formal ou material; configura alteração substancial do lançamento tributário e compromete, por consequência, a higidez do título executivo que lastreia a execução fiscal.

Assim, o ajuizamento da execução fiscal em face de pessoa já falecida macula a própria constituição do título executivo e inviabiliza o redirecionamento, seja ao espólio, aos herdeiros ou a eventuais possuidores do imóvel. Eventual responsabilidade do atual ocupante deverá ser apurada em novo procedimento administrativo, com regular constituição do crédito tributário e observância das normas aplicáveis.

Desse modo, a parte devedora constante na certidão de dívida ativa (CDA) faleceu antes do ajuizamento da ação, razão pela qual o pleito de redirecionamento da execução fiscal ao espólio não merece acolhimento.

Por conseguinte, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, por não terem sido fixados no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026